Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARA CRISTINA DA SILVA LOURENÇO BRANDÃO em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o douto magistrado de primeiro grau acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, “tão somente para afastar o excesso de execução, consistente na incidência indevida de juros de mora sobre as ‘astreintes’.”. Rejeitou, assim, a aludida impugnação, quanto à nulidade de sua intimação para o cumprimento da obrigação constante na r. sentença exequenda,. O banco executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de que seja acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, a nulidade de suas intimações no feito de origem, uma vez que foram feitas no nome do antigo advogado que atuava no feito. Asseverou que formulou pedido para que as publicações fossem feitas exclusivamente no nome do advogado JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, conforme ocorreu quando os autos se encontravam em segunda instância, para julgamento do recurso de Apelação, mas, todavia, as publicações continuaram sendo realizadas no nome do antigo patrono. O agravante asseverou que não foi observado o disposto na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, porquanto não foi realizada sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer (devolução do veículo à ré, ora agravada). Em seguida, o agravante discorreu acerca do não cabimento da multa diária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do atual Código de Ritos. Além de cabível, o Agravo de Instrumento apresenta os requisitos necessários à concessão de seu efeito suspensivo. Conquanto o julgador de primeiro grau tenha consignado que os autos somente serão remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido, com a preclusão da decisão ora recorrida, impõe-se sobrestar a eficácia do “decisum a quo”, uma vez que o agravante demonstrou a relevância de sua fundamentação (probabilidade de provimento recursal), a teor do que dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De fato, em um exame sumário dos autos, próprio do atual estágio recursal, constata-se, “prima facie”, que, embora a Secretaria da 8a Turma Cível desta Corte de Justiça tenha promovido a devida alteração no sistema do PJE, para que as publicações fossem feitas, exclusivamente, no nome do advogado indicado pelo ora agravante (Dr. José Carlos Skrzyszowski Junior), tal providência parece não ter sido observada pela Secretaria da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, por ocasião da autuação do cumprimento de sentença. Assim, faz-se necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até que seja devidamente esclarecido pela Secretaria da 2a Vara Cível qual o nome que consta nas publicações das intimações feitas nos autos da ação originária, tendo em vista que tal informação não é disponibilizada no PJE de segunda instância. Com essas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar o curso da fase de cumprimento de sentença. Comunique-se ao MM. Juiz prolator da decisão agravada, requisitando informações específicas quanto ao nome do advogado do executado, ora agravante, que consta nas publicações realizadas nos autos do cumprimento de sentença, antes do pedido deduzido em 16/06/2020, registrado sob o Id. 65475963. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora